Tribunal: TJSP
Processo: 0060873-54.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo - Impossibilidade de desclassificar para a forma culposa – Penas e regime inicial fixados com critério – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0060873-54.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOHN SARRUF PRATA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060873-54.2016.8.26.0050 - Voto no 22.268
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0060873-54.2016 São Paulo
Apelante: John Sarruf Prata
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto no 22.268
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova
robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo -
Impossibilidade de desclassificar para a forma culposa Penas e
regime inicial fixados com critério Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 160/172, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar JOHN SARRUF PRATA,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 01
(um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no mínimo valor legal, substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo, em favor de
entidade pública ou privada com destinação social.
Pretende-se, com o presente recurso (fls.
167/172), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a absolvição
do apelante, sob o fundamento da insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060873-54.2016.8.26.0050 - Voto no 22.268
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 178/179, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu não provimento (fls. 189/193).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, porque, nas
circunstâncias narradas na denúncia, entre os dias 15 de junho e 21
de julho de 2016, nesta cidade e comarca, recebeu, em proveito
próprio, o aparelho celular Iphone 6, IMEI 359303061178997,
sabendo tratar-se de produto de crime.
Consoante apurado, no dia 15 de julho de
2016, na Alameda Nothmann, nesta cidade e comarca, a vítima Fábio
Roberto Dias teve o seu aparelho celular subtraído. Consta, ainda,
que no dia 21 de julho de 2016, por volta das 14h45min, na Rua do
Triunfo, nesta cidade e comarca, guardas municipais constataram que
o recorrente trazia consigo 08 aparelhos celulares de diversas
marcas, dentre os quais aquele furtado do ofendido.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060873-54.2016.8.26.0050 - Voto no 22.268
4
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo, foram suficientes
para atestar a prática do crime de receptação dolosa, quanto à sua
autoria. Além disso, a materialidade do crime previsto no artigo 180,
caput, do Código Penal, está comprovada nos autos pelo boletim de
ocorrência de fls. 30/33, auto de exibição e apreensão de fls. 34/36 e
auto de entrega de fl. 37/38. O crime anterior, por sua vez, restou
demonstrado pelo boletim de ocorrência de fls. 39/40, comprovando,
assim, a origem ilícita do bem.
O recorrente, na fase inquisitiva, confirmou
que, no dia dos fatos, estava na posse de 09 (nove) aparelhos de
telefonia móvel, dentre eles o celular discriminado na denúncia.
Esclareceu que trabalhava fazendo reparo de celulares, razão pela
qual tinha consigo tantos aparelhos. Afirmou, ainda, que adquiriu o
Iphone de que trata os presentes autos de um indivíduo, cuja
identificação não soube informar, não lembrando, também, do valor
pago. Por fim, aduziu que não sabia que se tratava de produto de furto
(fl. 12). Na fase judicial, o insurgente não foi interrogado, tendo em
vista que mudou de endereço sem prévia comunicação, razão pela
qual foi decretada a sua revelia, nos termos do artigo 367, do Código
de Processo Penal, desinteressando-se pela sorte do processo (fl.
160).
O guarda municipal que atendeu a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060873-54.2016.8.26.0050 - Voto no 22.268
5
afirmou que, no dia dos fatos, rondava a região da Luz com seu
colega de farda quando avistaram duas pessoas, uma delas o
apelante, em negociação. Como no local há uma grande incidência de
furtos, desconfiaram da atitude e abordaram os sujeitos, ocasião em
que localizaram em poder do réu 08 (oito) celulares, além de uma
quantia em dinheiro. Questionado, o insurgente afirmou que
trabalhava com conserto de aparelhos de telefonia, porém não indicou
o estabelecimento em que exercia tal atividade, tampouco demonstrou
ter credenciais como técnico de telefonia, o que aumentou a suspeita
de que havia algo errado. Quanto ao valor em dinheiro, o apelante se
contradisse nas versões apresentadas, ora afirmando que havia
sacado o valor de um banco, ora se equivocando quanto ao montante
que tinha consigo, não tendo demonstrado, também, possuir conta
bancária, tampouco cartão magnético. Diante disso, conduziu o
recorrente ao distrito policial, onde se constatou que um dos celulares
era produto de furto (cf. mídia digital).
As declarações do guarda municipal que
atendeu à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se trata de agente do Estado no exercício
de função pública, razão pela qual há que se presumir legítimo o
relato por ele ofertado, mormente quando em consonância com as
demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060873-54.2016.8.26.0050 - Voto no 22.268
6
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
Conclui-se, portanto, que o contexto probatório
foi suficiente para provar que o apelante realmente cometeu o delito
inserto no artigo 180, caput, do Código Penal, de forma que
inafastável o r. decreto condenatório, não havendo que se falar em
insuficiência probatória.
Ademais,
a
mera
alegação
de
desconhecimento de que a coisa apoderada era produto de crime não
afasta o dolo. Isso porque a apreensão do bem em poder do suspeito
determina a inversão do ônus da prova, impondo ao acusado o dever
de provar os fatos que alega, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal, ônus este que o apelante não se desincumbiu.
Nesse sentido, já se manifestou esta 15a
Câmara Criminal:
“RECEPTAÇÃO DOLOSA. Insurgência da acusação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060873-54.2016.8.26.0050 - Voto no 22.268
7
em relação à absolvição do denunciado da imputada
prática desse delito. Acolhimento. Hipótese na qual se
demonstrou, com segurança, fosse por esse réu
conduzido automóvel anteriormente roubado. Inversão
do ônus da prova. Réu que não comprovou fosse lícita
a posse desse bem. Condenação que é de rigor.
Recurso provido, portanto” (TJSP, Apelação no
0026709-68.2013, Relator Encinas Manfré, j. em
13.03.2014).
“RECEPTAÇÃO DOLOSA - PROVA INDICIARIA E
CIRCUNSTANCIAL
-
CONDENAÇÃO

POSSIBILIDADE
-
HIPÓTESE:
Existindo
prova
indiciaria e circunstancial concludentes no que tange a
existência da consciência da origem espúria do bem
pelo agente, possível a condenação por receptação
dolosa” (TJSP, Apelação no 990.09.350265-8, Relator
J. Martins, j. em 25.11.2010).
Assim, na espécie, ficou evidenciado de
maneira inequívoca que o insurgente realmente detinha o aparelho
celular descrito na denúncia, tendo plena ciência da sua origem
criminosa, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de
desclassificação para o delito de receptação culposa. Saliente-se,
aliás, que o lapso temporal decorrido entre o furto do objeto em
questão e a prisão do insurgente, não tendo este indicado a pessoa
que vendera o bem, tampouco sabendo informar quanto teria pago
pelo produto, permite inferir, com segurança, que ele tinha plena
consciência da origem espúria do bem.
Feitas essas considerações, e mantida a
condenação, passa-se à análise das reprimendas.
Verifica-se que a reprimenda definitiva foi
fixada no mínimo legal, isto é, 01 (um) ano de reclusão, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo valor legal, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0060873-54.2016.8.26.0050 - Voto no 22.268
8
vista as condições favoráveis que ostenta o apelante, bem como ante
a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco
causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, sendo tal
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pelo insurgente, nos termos dos artigos 59, caput, e 68,
ambos do Código Penal.
Preenchidos os requisitos do artigo 44, do
Código Penal, mantém-se a substituição da pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos em que fixado pelo
Juízo de primeiro grau.
Fica mantido, ainda, o regime prisional aberto
para início de cumprimento da reprimenda, caso descumpridas as
condições da referida substituição, na medida em que se mostra o
mais adequado ao caso concreto, nos termos do artigo 33, § 2o,
alínea “c” e § 3o, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
interposto, mantendo-se nos termos em que proferida, a r. decisão de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator